Tribunal: TJMT
Processo: 1064397-02.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064397-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRO BASTOS - CPF: 012.198.231-98 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. ADESÃO A ACORDO ADMINISTRATIVO (EDITAL DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO Nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT). ABRANGÊNCIA INTEGRAL DO OBJETO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo exequente contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologou acordo administrativo firmado no âmbito do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que o acordo abrangeu integralmente o objeto da execução relativo ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos de 2017 a 2019 (45 dias) e de 2020 a 2022 (15 dias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acordo administrativo celebrado pelo Recorrente abrange integralmente o objeto da execução;
(ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou qualquer causa que invalide a adesão ao acordo, impedindo a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão voluntária do Recorrente ao Edital de Transação nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, acompanhada do comprovante de pagamento, demonstra que o acordo administrativo engloba o mesmo objeto da presente execução.

4.

A ausência de comprovação de que o Recorrente tenha optado expressamente pela quitação parcial, bem como a inexistência de provas de valores remanescentes, afasta a alegação de que o acordo não teria abrangido integralmente o crédito executado.

5.

A simples alegação de erro ou vício de consentimento não basta para invalidar o acordo administrativo, cabendo ao Recorrente comprovar tais circunstâncias, nos termos do art. 138 do Código Civil, ônus não satisfeito.

6.

A conduta do Recorrente de aderir ao acordo, receber o valor pactuado e, posteriormente, negar a sua existência viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7.

Diante da comprovação do adimplemento integral da obrigação e da inexistência de valores pendentes, a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito deve ser mantida.

IV. DISPOSITVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença:

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrente, ingressou com a presente ação visando o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias do período de 2017 a 2019 e férias 15 dias acrescidas do terço constitucional do período de 2020 a 2022.

A sentença julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 45 dias de 2017 a 2019 e o remanescente de 15 (quinze) dias referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte autora do período restante.

Interposto Recurso Inominado pela parte autora, este foi julgado parcialmente procedente para alterar o período do pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, devendo o Recorrido pagar os 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2017 a 2019 e ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2022.

Após o trânsito em julgado, iniciada a fase de cumprimento de sentença em 15/02/2024, houve a homologação do cálculo apresentado pela autora, sendo homologado em 24/03/2025.

Na fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso informou que o recorrente havia aderido ao Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, apresentando termo de aceite assinado via portal do servidor em 19/12/2024, em período anterior à negativa nos autos de adesão, o qual configuraria litigância de má-fé, além de ter juntado o comprovante de pagamento realizado em dezembro de 2024. O juízo de primeiro grau homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o acordo administrativo foi firmado de maneira parcial, não abrangendo a totalidade das obrigações executadas no presente feito. Alega que o termo de aceite possibilitava a concordância parcial, permitindo o abatimento dos valores já pagos com o prosseguimento do feito quanto aos valores remanescentes. Argumenta que a extinção prematura do feito impossibilita a adoção de eventuais medidas coercitivas necessárias à completa satisfação da obrigação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que o acordo administrativo abrange o mesmo objeto da ação judicial, tendo sido devidamente aceito pelo recorrente e o pagamento já efetuado. Sustenta que o Recorrente agiu com má-fé ao negar a existência do acordo e pleitear o prosseguimento da execução mesmo após ter recebido o valor acordado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064397-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexandro Bastos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se o acordo administrativo firmado entre as partes abrange integralmente o objeto da execução e se foi correta a extinção do processo com resolução de mérito.

No caso em análise, verifico que o Recorrente aderiu ao acordo proposto pelo Estado de Mato Grosso por meio do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, aceitando receber o valor de R$ 7.431,75, conforme documento de ID nº 310986373 e 310986374.

O referido edital de transação, conforme se verifica nos autos, tem por objeto justamente "
o adimplemento de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias e seu respectivo adicional de um terço aos professores contratados temporários da educação básica
", que é exatamente o objeto da presente execução.

Deste modo, em que pese à alegação recursal de quitação parcial dos valores, observo que apesar do termo de acordo mencionar a possibilidade de extinção "parcial ou total", o Recorrente não demonstrou que tenha optado expressamente pela extinção apenas parcial, nem comprovou a existência de valores remanescentes não abrangidos pelo acordo. Ao contrário, o Estado demonstrou que o pagamento realizado contemplou integralmente o objeto da execução.

O art. 138 do Código Civil dispõe que “
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
”.

Quanto à alegação de vício de consentimento por erro, não restou demonstrado tal fato nos autos, isto porque, a proposta de acordo foi disponibilizada no portal do servidor, havendo aderência voluntária, inexistindo provas em sentido contrário, isto é, da ocorrência de coação ou induzimento ao erro, ônus que competia à autora.

Além disto, cabe destacar que o Recorrente, após aderir ao acordo administrativo e receber o valor acordado, negou a existência do acordo e continuou pleiteando o prosseguimento da execução, o que configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, como o Recorrente não comprovou de forma concreta quais seriam os valores remanescentes não abrangidos pelo acordo, limitando-se a alegações genéricas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, escorreita a sentença homologatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025